Tribunal: TJDFT
Processo: 0739719-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739719-05.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A requerente agrava da decisão da 6 Vara de Família de Brasília (Proc. 0036468-55.2014.8.07.0016 – id 247131491) que, em liquidação de sentença por arbitramento determinou que o perito apresente o cálculo do débito, considerando que tem o autor direito a 50% dos valores dos aluguéis, corrigidos e acrescidos de juros legais moratórios desde a citação (05/12/2014). Alega violação aos limites objetivos do título executivo judicial e ofensa a coisa julgada, pois foi estabelecido que os valores devidos corresponderiam à metade dos aluguéis efetivamente percebidos, a partir da citação, inexistindo previsão de apuração, por estimativa, de valores locativos a preço de mercado, tampouco autorização para considerar aluguéis potenciais. Sustenta que demonstrou que o imóvel, por longo período, esteve em condições precárias, carecendo de reformas custeadas por ela própria, gastos que devem ser compensados nos autos e que as tentativas de locação foram reiteradamente frustradas pelas condutas do agravado, que hostilizava potenciais locatários e desestimulava contratos, não podendo, por isso, o agravado se beneficiar dos prejuízos que ele próprio causou. Ressalta que o imóvel permaneceu desocupado por longo período, devido a problemas estruturais e às condutas obstrutivas do agravado, que hostilizou potenciais locatários, gerou conflitos e desestimulou tentativas de contrato, inviabilizando a locação regular do bem, o que afirma configurar abuso de direito. Acrescenta que é dos condôminos o dever de concorrer com as despesas de conservação do bem comum, o que jamais foi observado pelo agravado. Aponta perigo de dano na possibilidade de execução de montante artificialmente elevado, gerando obrigação pecuniária superior à devida e difícil reversão futura. Requer a concessão de efeito suspensivo, até julgamento do AI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, pois, após proferida a decisão agravada, o perito nomeado se manifestou por seu impedimento de atuar no feito, sendo nomeado novo perito (id 250719336). Assim, somente após o novo expert apresentar proposta de honorários, houver vista das partes para manifestação e for efetuado eventual depósito de honorários, serão iniciados os trabalhos periciais. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator